Tribunal: TJBA
Processo: 8144571-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144571-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
RENATA MALCON MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO C6 S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA, decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro mediante abertura de conta fraudulenta na instituição financeira. A sentença condenou o banco ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais de R$ 103.535,32; (ii) indenização por danos morais de R$ 10.000,00; (iii) astreintes de R$ 29.600,00; (iv) custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. O réu recorre, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do banco em caso de fraude praticada por terceiro por meio de conta fraudulenta; (ii) apurar a existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor; (iii) aferir a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais, danos morais e astreintes; (iv) examinar a legalidade do percentual fixado para os honorários advocatícios e a possibilidade de sua majoração em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira se configura quando o golpe que causou o prejuízo ao autor é viabilizado por conta aberta fraudulentamente em seu sistema, aplicando-se, por equiparação, o art. 17 do CDC e a teoria do consumidor bystander.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a culpa exclusiva do terceiro fraudador quando verificada falha na prestação do serviço, especialmente na abertura e manutenção de conta com documentos falsos.

A conduta do banco revela defeito na prestação do serviço, pois, ao não observar as normas de segurança impostas pela Resolução BACEN nº 4.753/2019, permitiu a abertura de conta em nome falso, o que caracteriza fortuito interno e não exclui sua responsabilidade.

O nexo de causalidade entre a falha do banco e o prejuízo sofrido pelo autor está devidamente comprovado, considerando a efetiva transferência de valores à conta fraudulenta e a posterior confirmação da fraude pela própria instituição.

O valor dos danos materiais, fixado em R$ 103.535,32, reflete adequadamente a diminuição patrimonial do autor e já considera as devoluções parciais realizadas, não havendo elementos para sua redução.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de fraude bancária, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, diante da extensão do dano, da gravidade da falha e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação ao pagamento de astreintes no valor de R$ 29.600,00 decorre do descumprimento de decisão judicial em tutela de urgência e observa os princípios da proporcionalidade e legalidade, não havendo excesso a ser corrigido.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante da sucumbência recursal do réu e da atuação em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº8144571-07.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante – BANCO C6 S/A e Apelado - GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2